Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006196-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (APELADO), JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (APELADO), JANETTE MUTRAN MALUF - CPF: 810.406.601-34 (APELADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA -

AÇÃO REVISIONAL PROCESSADA EM JUÍZO DIVERSO – CONEXÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO ANULANDO SENTENÇA NA REVISIONAL – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL AINDA NÃO REALIZADA - INEXISTÊNCIA DE
valor certo, DO

quantum debaetur
a amparar o processo executivo – POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO -

juízo do feito da ação revisional apto para apreciar posterior execução proposta - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Consoante dicção do art. 55, § 2.o, do CPC, reputam-se conexas as ações de execução de título extrajudicial e de revisional
que têm as mesmas partes
e discute o mesmo negócio jurídico.

A presença do instituto da conexão se evidencia quando a
Ação Revisional
versa sobre os encargos cobrados nas Cédulas de Crédito Bancário e na Ação Executiva a Credora busca o recebimento do crédito oriundo da mesma cédula.

Se a sentença proferida na revisional foi anulada por esta Corte determinando a
produção perícia contábil, a fim de comprovar a existência de encargos abusivos, sendo que até o presente momento não foi prova pericial realizada, de modo que somente após a sua realização
se chegará ao um valor certo do
quantum debaetur
a amparar o processo executivo, correta a decisão singular que extinguiu o feito executório, sendo o juízo do feito da ação revisional o competente para apreciar posterior propositura da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022